Tribunal: TJDFT
Processo: 0000918-42.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000918-42.2017.8.07.0000 RECORRENTE: JONATHAS VERISSIMO CARDOSO PONTES RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 233,73G DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA E 42,71G DE MACONHA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DELITO DE RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMEIRA FASE DAS DOSIMETRIAS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória vindicada pela Defesa, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, deixam indene de dúvida que o réu possuía estreitos vínculos com o confesso corréu, a residência e a distribuidora de bebidas em que foram localizadas porções de cocaína, restando comprovada a traficância. Ademais, também foi encontrada em outro imóvel atribuído ao recorrente uma porção de maconha, o que demonstra a sua inserção na comercialização proscrita de entorpecentes. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. In casu, o réu declarou que adquiriu o aparelho celular de um vendedor ambulante, sem receber qualquer documento alusivo à compra, o que demonstra que tinha ciência da origem ilícita do bem com ele apreendido. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base dos crimes de tráfico de drogas, de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e de receptação. 5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 6. A compensação entre as circunstâncias agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer de forma parcial quando se trata de agente multirreincidente. Na hipótese lançada aos autos, remanescendo uma condenação transitada em julgado por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, razoável a majoração na fração de 1/6 (um sexto). 7. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a majoração da reprimenda na segunda fase em fração superior a 1/6 (um sexto) constitui fundamentação concreta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, do artigo 12, caput, da Lei no 10/826/2003 e do artigo 180, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase das dosimetrias, diminuindo a pena total de 10 (dez) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa para 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 824 (oitocentos e vinte e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 180, § 3o, do Código Penal, sob o argumento de que a sua condenação se baseou em mera presunção, porque não existem indícios probatórios que comprovem a certeza da ciência do ora recorrente, acerca da procedência ilícita dos bens que adquiriu. Requer, assim, seja desclassificada a sua conduta cominada nas penas do artigo 180, caput, do CP, para receptação culposa. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que a turma julgadora exasperou a pena de forma inidônea. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, e 180, § 3o, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que concerne à alegada contrariedade ao artigo 5o, inciso XLVI, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003